Tribunal: TJBA
Processo: 8029167-03.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8029167-03.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: [8007872-04.2026.8.05.0001] PACIENTE: JOAO SANTANA NEVES IMPETRANTE/ADVOGADO: ROBERTO BORBA MOREIRA FILHO IMPETRADO: JUIZ DA 3ª VARA DE TÓXICOS DE SALVADOR PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAUJO JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente contra decisão que manteve sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), objetivando a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis; (ii) estabelecer se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou a aplicação do princípio da homogeneidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo contexto de apreensão, quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, além das anotações criminais em desfavor do Paciente, reforçando o risco de reiteração delitiva. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para conter a reiteração criminosa e resguardar a ordem pública no caso concreto. 6. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não é cognoscível na via do habeas corpus, por depender de análise futura quanto à pena e regime de cumprimento. 7. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, pois possui natureza cautelar distinta da sanção penal definitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa evidenciado por elementos dos autos. 2. A existência de outras ações penais em curso reforça o periculum libertatis e justifica a custódia para garantia da ordem pública. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para prevenir a reiteração delitiva. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, 312 e 313; Lei nº 11.343/06, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 203.035/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 16/10/2024; DJe 23/10/2024. STJ, AgRg no HC 899.585/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 13/05/2024; DJe 16/05/2024. STJ, AgRg no RHC 229.688/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 04/03/2026; DJEN 10/3/2026. STJ, AgRg no HC 1.022.137/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04/03/2026; DJEN 9/3/2026. STJ, AgRg no RHC 227040/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 25/2/2026; DJEN 3/3/2026. STJ, AgRg no RHC n. 186.909/BA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe de 14/3/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8029167-03.2026.8.05.0000, da comarca de Salvador, tendo como impetrante o advogado Roberto Borba Moreira Filho e Paciente João Santana Neves. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR (12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8029167-03.2026.8.05.0000)